Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. APARELHO CELULAR. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. CORRETA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída em face da reincidência.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, defendeu a revisão da dosimetria da pena, a fim de incidir na espécie a atenuante da confissão espontânea e a mudança do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Requereu, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a reforma da sentença para aplicação da confissão espontânea e o reconhecimento de regime mais benéfico ao seu cumprimento.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 45496212). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 47996365).
5. Não conhecido o pedido liminar do direito de recorrer em liberdade, uma vez que já concedido tal direito em sentença (ID 45496189 - Pág. 6). Não conhecido o segundo recurso de apelação criminal apresentado, acostado no ID 45496221, ante a preclusão consumativa.
6. O magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais e ao princípio constitucional de individualização da pena, fixou a pena-base no mínimo legal, o que não comporta reparo.
7. O enunciado contido na súmula 545 do STJ estabelece que quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Na hipótese, as declarações prestadas pelo réu tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo, foram utilizadas para a formação do convencimento do magistrado, de forma que é cabível a compensação da confissão com a reincidência. Diante do exposto, deve ser afastado o incremento decorrente da reincidência e, ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena, a reprimenda definitiva fica fixada em 1 (um) mês de detenção.
8. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Neste sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1632060, 07335105020218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Condenado o réu/recorrente como incurso na norma incriminadora do artigo 180, § 3o do Código Penal à pena de 1 (um) mês de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.